Tribunal: CARF
Processo: 10680.722079/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722079/2014-89
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-011.049 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Embargante
ROGÉRIO LOPES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. COM
EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
No presente caso identificada omissão, deve ser revisto o elemento indicado
para que seja sanado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão embargada,
para, sanando erro material contido no Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-009.303, em
15/07/2021, dar provimento ao recurso voluntário em maior amplitude, reestabelecendo a
dedução da despesa referente a Informática Nacional S.A, de R$ 1.704,58, ocorrida em
27/08/2009.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722079/2014-89
Fl. 27429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pela Contribuinte,
contra Acórdão de Recurso Voluntário n. 2301-009.303, em 15/07/2021, proferido pelo
colegiado da 1a Turma, da 3a Câmara, da 2a Seção, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário, contendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 2.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE
As matérias não impugnadas ou em relação às quais tenha havido desistência posterior à
formalização do recurso não integram a lide.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADES.
Somente em face das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 se
admite nulidades no âmbito do PAF.
AUTORIZAÇÃO PARA SEGUNDO EXAME. NULIDADE FORMAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal supre a autorização para reexame de período já
fiscalizado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACRÉSCIMOS. ATIVIDADE DE
LEILOEIRO.
Configuram rendimentos tributáveis os acréscimos recebidos pelo Interessado no
exercício de sua atividade de leiloeiro, oriundos de arrematantes pessoas físicas e
jurídicas, que não foram escriturados em Livro Caixa nem oferecidos à tributação em
sua declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. RELAÇÃO COM A ATIVIDADE
PROFISSIONAL E COM PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO.
A dedução de despesas de custeio escrituradas em livro caixa limitam-se àquelas
necessárias à percepção dos rendimentos, a ser aferida segundo juízo de razoabilidade
segundo o que é comum e usual à atividade empreendida. Despesas com investimento
em bens de capital não são dedutíveis no livro-caixa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo. Súmula CARF no 14.
MULTA ISOLADA. PENALIDADES DISTINTAS.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica
de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%),
sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anua. Súmula CARF no 147.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTAS DECORRENTES DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício Súmula
CARF no 108.
Fl. 27430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

O embargante alegou a existência das seguintes omissões: a) omissão e
obscuridade quanto à nulidade parcial do lançamento fiscal; b) omissão e contradição quanto à
idoneidade de documentos apresentados; c) omissão quanto à comprovação de despesas de
auditoria; e d) omissão quanto à dedutibilidade de despesa classificada como obra (e-fls. 27.177
e seguintes).
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 27.404 e seguintes acolheu os embargos
apenas o item c) omissão quanto à comprovação de despesas de auditoria, não recendo as demais
matérias.
Portanto, apenas a matéria do item “c” do referido Despacho está devolvida a esse
colegiado para julgamento.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos apresentados são tempestivos. Assim, passo a analisá-los.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto 53
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Conforme o despacho de admissibilidade foi acolhido tão somente a matéria sobre
a omissão quanto à comprovação de despesas de auditoria, assim descrito:
O embargante alega que o acórdão embargado foi omisso em relação ao erro na
denominação da despesa abaixo discriminada pela Fiscalização, expressamente
destacado no Recurso Voluntário, no valor de R$ 1.704,58.
Afirma que:
Como já mencionado, apesar de a Autoridade Fiscal indicar que a despesa se trata de
“DESPESAS DIVERSAS - PG.CONF.CF.N.0 006390 INFORMÁTICA NACIONAL
S/A”, ela é, na verdade, uma despesa com a REVISÃO - Auditoria e Consultoria
Empresarial Ltda, exatamente como as demais despesas mensais no mencionado valor
R$1.704,58 (vide relação das despesas restabelecidas por este E. CARF nas fls. 27.153 e
27.154).
Considerando que este E. Conselho já reconheceu a dedutibilidade das despesas com a
REVISÃO, por se tratar de “despesas com assessoria contábil e tributária” que
“possuem natureza de custeio, e são comuns e usuais à atividade”, deve ser
restabelecida a despesa acima mencionada, dispendendo-se o mesmo tratamento dado às
demais despesas com auditoria.
Fl. 27431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

Nesse ponto o Acórdão de Recurso Voluntário embargado assim tratou a matéria:
O recorrente reitera as teses da impugnação, para requerer sejam admitidas as
despesas incorridas com a pessoa jurídica Revisão Auditoria e Consultoria
Empresarial Ltda, e Consultoria Quality Assurance Services.
A autoridade lançadora glosou as despesas classificadas como auditoria sob o
seguintes fundamentos:
Despesas Classificadas como Auditoria
142 Como já visto, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora são aquelas empregadas no funcionamento
da atividade exercida e sem as quais o reclamante não teria como exercer o seu
oficio de modo habitual e a contento.
143 Os documentos apresentados referentes à empresa Revisão - Auditoria e
Consultoria Empresarial Ltda. indicam diversos tipos de serviços prestados:
consultoria tributária, serviços contábeis e tributários.
144 Verifica-se também que não há regularidade nos pagamentos mensais
efetuados
Dessa forma, não há como acatar tais despesas tendo em vista que não restou
comprovado que os desembolsos são necessários à manutenção da fonte
produtora, não sendo, em consequência, indispensáveis à consecução dos
objetivos do serviço prestado pelo contribuinte e ao desempenho de sua função.
A decisão recorrida rejeitou as alegações da impugnação sob o fundamento de
não se tratearem de despesa essenciais, sem as quais a atividade do sujeito
passivo estaria inviabilizada.
Com efeito, entendo que despesas com assessorai contábil e tributária
possuem natureza de custeio, e são comuns e usuais à atividade, pelo que,
devem ser excluídas as respectivas glosas, cuja parcela apropriável ao
recorrente é de R$ 75.846,74, a saber: (...).

De fato, as despesas indicadas em sede de embargos no dia 27/08/09, tidas como
despesas diversas de informática nacional S.A. podem ser consideradas despesas de consultoria e
auditoria, acolhidas pelo Recurso voluntário.
Portanto, diante da mesma linha de raciocínio do Acórdão recorrido, também
acolho a quantia de R$ 1.704,58, como sendo de natureza de custeio, comum e usual à atividade
do recorrente, também passível de exclusão das respectivas glosas.
Assim, neste ato, a fim de corrigir a omissão apontada, acolho os embargos de
declaração na parte conhecida para sanar os vícios contidos e mencionados.
CONCLUSÃO

Fl. 27432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.049 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722079/2014-89

Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos de declaração para sanar a
omissão apontada, com efeitos infringentes, Recurso Voluntário n.o 2301-009.303, em
15/07/2021, para reestabelecer a glosa de R$ 1.704,58, da despesa informática nacional S.A, em
27/08/09, tida como como despesa diversa de natureza de custeio, comum e usual à atividade do
recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 27433
DF CARF MF
Original